Tribunal: TJMT
Processo: 0001291-11.2013.8.11.0030
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001291-11.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELAINE ALVES PEREIRA - ME - CNPJ: 00.208.305/0001-93 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –
NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA
– PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.”
(N.U 0002436-88.2016.8.11.0033, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELAINE ALVES PEREIRA - ME
,
representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial,
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nobres-MT,
M.M. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, nos autos dos Embargos à de Execução no 1291-11.2013.811.0030 (Cód. 43268)
,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que descabe condicionar o recebimento dos embargos à prévia garantia do Juízo, a teor do que estabelece a Súmula 196 do STJ. A qual estabelece que
“ao executado que citado por edital ou por hora certa permanecer revel, será nomeado curador especial com legitimidade para apresentação de embargos.”
.

Diz que a questão restou definida pelo STJ quando da apreciação do REsp no 1110548/PB, submetido ao rito dos recurso repetitivos, o qual definiu que “
é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.”

Assevera que seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria garantisse o juízo em nome do réu revel, a fim de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, determinando a dispensa do oferecimento de garantia ao juízo para opor embargos à execução fiscal, retornando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 3351587]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELAINE ALVES PEREIRA - ME
,
representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos dos Embargos à de Execução no 0001291-11.2013.8.11.0030 (Cód. 43268)
,
que julgou improcedente os presentes embargos, devido à falta de garantia do juízo, com fulcro no artigo 485, I do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
ELAINE ALVES PEREIRA - ME
, por meio da Defensoria Pública,
opôs os Embargos à Execução Fiscal no 0001291-11.2013.
8.11.0030 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Arguiu o Apelante a
desnecessidade de garantia do juízo, em que pese o art. 16, §1o da Lei 6.830/80 estabelecer que não serão admissíveis os embargos antes de garantida a execução, tal regra não se aplica quando estes são apresentados por curador especial nomeado ao executado citado por edital.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.110548/PB em 25.02.2010, da
Relatoria da Ministra Laurita Vaz
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução, posto que seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus público,

in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO QUE NÃO COMPARECE EM JUÍZO.
REVELIA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que é legítima a nomeação de curador especial no processo de execução, inclusive no de execução fiscal, em que a parte executada, citada por edital, não comparece em juízo, nos termos da Súmula 196/STJ: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos." 2. "A regra inserta no art. 9o, II, do CPC, deve ser interpretada em seu sentido finalístico, qual seja, zelar pelos interesses do réu citado por edital.
Sem dúvida, o réu, seja no processo de conhecimento ou no de execução, tem constitucionalmente asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
(AgRg nos EREsp 41.855/SP, 1a Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.9.1998). 3. Recurso especial desprovido.” (REsp 685.251/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/06/2007,DJ02/08/2007,p.342).

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.

[...]

(N.U 0002436-88.2016.8.11.0033, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA
– PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, para que se possa garantir o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitar nulidades processuais
. Para que se proceda à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, a incluir, por exemplo, o envio de pedidos de informação a órgãos públicos”. (Ap 120759/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)”

”

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADO REVEL -
DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO -
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO.

1- É dispensado ao curador especial oferecer garantia ao juízo para opor os embargos à execução
.

2- A regra é que, a citação seja feita pessoalmente ao executado, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou ainda, pelos Correios. A exceção, é a citação via edital, também conhecida como presumida, por ser de fato ficta, é uma via extrema, só permitida nos casos expressamente previstos nos artigos 231 e 232 do CPC/73, após esgotadas todas as tentativas de localização do devedor.

(N.U 0000586-05.2011.8.11.0023, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)”

Diante deste contexto, a fim de garantir os diretos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, entendo pela desnecessidade de garantia do juízo no presente caso, uma vez que, o executado ora apelante é representado pelo Curador Especial, que nestes autos é exercido pela Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021